Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-30.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistentes os débitos de IPVA relacionados ao veículo objeto dos autos, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais).
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz que o valor arbitrado para a reparação por dano moral não é suficiente para cumprir a função de reparar o dano imposto à vítima, buscando minimizar seu sofrimento, e punir o ofensor, de modo a desestimular a reincidência da conduta ilícita. Pede a majoração do valor fixado para a reparação por dano moral, pleiteando a quantia não inferior a R$ 8.000,00.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença (ID 77061195).
Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em aferir a proporcionalidade e a razoabilidade do valor fixado para a compensação por dano moral.
Razões de decidir
6. O Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
7. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
8. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
9. No caso, é incontroverso que a recorrida comunicou, em 14/08/2024, ao recorrido a ausência de propriedade do veículo objeto dos autos, razão pela qual este não poderia efetuar a cobrança do tributo, conforme determinação constante nos autos no 0703159-11.2023.8.07.0008.
10. Não obstante a decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento da comunicação de venda pelo cartório e todas as tentativas administrativas exauridas pela autora - inclusive diante da inequívoca ciência da Fazenda Pública acerca da ordem judicial -, a requerente permaneceu vinculada ao débito até 05/06/2025, figurando como devedora do IPVA/2024. Tal conduta resultou na indevida inscrição de seu nome na Dívida Ativa do Distrito Federal.
11. Nesse contexto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço público pelo ente federativo, que manteve ativo débito em nome da recorrente mesmo após ter sido formalmente cientificado da decisão judicial que declarou a nulidade do negócio jurídico.
12. Quanto ao valor arbitrado na sentença, certo é que não observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.
13. Na hipótese, deve ser arbitrado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante condizente com a situação vivenciada pela parte autora.
Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para fixar o valor da compensação moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 186, 373, 405, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021.